Tribunal: TJBA
Processo: 8003436-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003436-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTHUR VITOR GONCALVES FARIAS Advogado(s): CARLOS ALBERTO BELISSIMO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. "DISTINGUISHING" DE TEMA REPETITIVO DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO CONTRA INSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança cível impetrado por estudante aprovado em vestibular para curso superior de Medicina, com o objetivo de garantir a realização de exame supletivo fora do calendário regular da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por meio da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), visando à certificação de conclusão do ensino médio e posterior matrícula em universidade federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar a realização de exame supletivo fora do calendário oficial, em situação excepcional, para fins de certificação do ensino médio; (ii) determinar se a Justiça Estadual é competente para apreciar pedido de reserva de vaga em instituição federal de ensino superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa administrativa fundada unicamente na ausência de previsão no calendário regular contraria os princípios da razoabilidade e da eficiência, diante da urgência e da excepcionalidade da situação, consistente na iminente perda de vaga em curso superior por ausência de certificado. A jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo n. 1127 (REsp 1945851/CE) não se aplica ao caso, pois trata de menores de 18 anos, enquanto o impetrante é maior de idade, o que autoriza o distinguishing. A greve no IFBA, que atrasou a conclusão do ano letivo, constitui fato superveniente alheio à vontade do impetrante, justificando medida excepcional para assegurar seu direito à educação. A autoridade coatora (Secretário de Educação Estadual) possui legitimidade, por ser o superior hierárquico da CPA e responsável pela decisão questionada. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, ante a ausência de prova inequívoca da capacidade econômica do impetrante, nos termos do art. 99, §3º do CPC. A Justiça Estadual é incompetente para julgar pedido dirigido contra universidade federal, nos termos do art. 109, I e VIII da CF/1988, sendo inadmissível o pleito de cumulação de pedidos, conforme art. 45, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública deve possibilitar, em situações excepcionais e urgentes, a realização de exame supletivo fora do calendário oficial, quando presentes os requisitos legais e risco à perda de direito fundamental. O Tema Repetitivo n. 1127 do STJ não se aplica a maiores de 18 anos, admitindo-se distinguishing em tais hipóteses. A Justiça Estadual é incompetente para julgar pedido de reserva de vaga em instituição federal de ensino superior, devendo o pedido ser inadmitido se cumulado com outro de competência estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 6º; art. 109, I e VIII; CPC, arts. 45, §1º, 99, §3º, e 927, III; Resolução CNE/CEB n. 1/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1945851/CE, Tema Repetitivo 1127, j. 22.05.2024; TJBA, AI n. 0015389-20.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto A. O. Pinto, j. 31.01.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003436-39.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ARTHUR VITOR GONCALVES FARIAS, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, determinando a realização do exame supletivo e consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio, deixando de conhecer do pedido de reserva de vaga, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11